Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-58.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. OMISSÃO EM PLEITO AVIADO EM APELAÇÃO CÍVEL. USO DE FORÇA PARA VIABILIZAR RETIRADA DE BEM DE IMÓVEL OCORRÊNCIA, VÍCIO SANADO. PEDIDO INVIÁVEL POR NÃO TER SIDO EXAMINADO PELO JUÍZO A QUO. OMISSÃO EM EXAME DE ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FIXAÇÃO DE MULTA PARA COIBIR ATOS. INDENIZAÇÃO POR GASTOS E ALTERAÇAO DA BASE PARA FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025, CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a novel decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. Existe, na espécie, omissão que deve ser sanada, porquanto não examinada especificamente a questão trazida no apelo da parte ré, quanto ao pedido de uso de força policial para viabilizar a retirada de material de construção do imóvel manutenido. 2.1. Conquanto reconhecida a omissão, não merece provimento o recurso, no particular, haja vista que tal questão não restou examinada na sentença recorrida, pelo que inviável o seu exame em julgamento do recurso, sob pena de supressão de instância.
3. Não se verifica omissão apontada, porquanto foi examinada a alegação de litigância de má-fé, somente não se decidiu no sentido almejado pelo embargante, ou seja, para condenar a parte autora, ora embagada, ao pagamento de multa por tal ato.
4. Não há de se falar em omissão no tocante ao exame da alegação de fixação de multa para coibir futuros atos de turbação, porquanto efetivamente examinada pelo acórdão embargado. 4.1. Da mesma forma, não se reconhece a ocorrência de omissão, no tocante ao pedido de indenização por gastos com segurança privada e alteração da base de incidência dos honorários advocatícios, haja vista que tais questões foram efetivamente analisadas e deslindadas pelo acórdão embargado. 4.2 Na verdade, pretende o embargante, sob a alegação de omissão nestes pontos específicos, a alteração do decisum, no sentido que lhe favoreça, providência inviável na estreita via de embargos de declaração, devendo procurar os recursos adequados para tanto.
5. Para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeito modificativo.